Tribunal: TJDFT
Processo: 0707000-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONSUMIDOR. SERVIDOR DISTRITAL. PORTABILIDADE. DEPÓSITO DO SALÁRIO NO BRB. LEGALIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA. PREVISÃO CONTRATUAL. TEMA REPETITIVO 1085/STJ.
1. A obrigatoriedade de depósito da remuneração do servidor distrital em conta do BRB (LODF 144 § 4o) não viola o direito do consumidor.
2. Havendo previsão contratual, é possível o desconto das parcelas de empréstimo consignado diretamente em conta, sem limitação (Tema Repetitivo 1085/STJ).
3. Inexistindo a prática de ato ilícito, não há que se falar em indenização por dano moral.
4. Negou-se provimento ao apelo.